Tribunal: STF
Processo: RE 266602
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-09-14
Data de publicação: 2006-09-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DERIVADOS DE
   PETRÓLEO. CONSTITUICIONALIDAE.
1. O Plenário desta Corte, ao
   julgar o RE 213.396 (DJ de 01/12/2000), assentou a
   constitucionalidade do sistema de substituição tributária "para
   frente", mesmo antes da promulgação da EC nº 03/93.
2. Alegação
   de que a aplicação do sistema de substituição tributária no mês
   de março de 1989 ofenderia o princípio da irretroatividade.
   Procedência. Embora a instituição deste sistema não represente a
   criação de um novo tributo, há substancial alteração no sujeito
   passivo da obrigação tributária.
3. Recurso extraordinário
   conhecido e provido em parte.